Tribunal: TCU
Processo: 030.090/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732417, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 732417, função null, que teve como objeto SENAMA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN (no da TCE no sistema: 2340/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11481/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Turismo, ao município de Venha-Ver/RN, e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 030.090/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Expedito Salviano (XXX.109.904-XX). 1.2. Entidade: Município de Venha-Ver/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.